Tribunal: STF
Processo: Pet 5245
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Ribeiro Pessoa e UTC Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (eDoc. 243), diante do despacho que consignou a ausência de circunstância apta a justificar a intervenção deste Relator, com base no disposto no art. 16, da Resolução n. 693, de 17 de julho de 2020 (eDoc. 238).



    Naquela oportunidade, foi consignado:



    “Trata-se de procedimento no qual se acompanha o cumprimento do acordo de colaboração premiada celebrado entre Alberto Youssef e o Ministério Público Federal, homologado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki nos autos da PET 5.244.



    Na atual fase, com fundamento na Súmula Vinculante n. 14, vem a defesa de Ricardo Ribeiro Pessoa, em conjunto com a UTC Participações, reivindicar (e.Doc.179) a expedição de certidão relacionada ao conteúdo dos autos pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte.



    Em consonância com o art. 16, da Resolução n. 693, de 17 de julho de 2020, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “A consulta à íntegra dos autos de processos eletrônicos poderá realizada por qualquer pessoa credenciada nos sistemas de processamento”.



    Portanto, a obtenção das informações está ao alcance da defesa do requerente, independentemente de autorização expressa do Relator ou do Presidente, a qual só é exigida nos processos que tramitam em segredo de justiça ou aos sigilosos (arts. 18 e 19).



    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao pedido formulado”. 



    Sustentam “ligeira omissão”, porque não estão consignados neste despacho: “(i) o fundamento fático e legal em virtude do qual o ressarcimento era devido, (ii) o número do processo no qual apurou-se a referida conduta e (iii) a qualificação do responsável pela dívida”. 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República opina (eDoc. 248) pela rejeição dos embargos de declaração, uma vez que “não cabe à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal substituir-se à parte requerente na busca de elementos externos ao processo ou na seleção de informações de interesse exclusivo dos requerentes. Esse ônus é reservado à defesa técnica, a quem compete promover, por sua própria iniciativa, eventual pesquisa pormenorizada sobre os dados que repute relevantes ao exercício de sua atividade”.



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. Principio enfatizando que, de acordo com o o art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado.



     



    Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF:  “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    Feitos tais registros, no caso, não detém razão os ora embargantes.



    In casu , as premissas do despacho embargado permanecem hígidas, nada obstante sejam contrárias aos interesses da defesa.



    A pretensão da defesa fora equacionada por esta relatoria no despacho impugnado, quando se afirmou que os dados e as informações sobre a homologação e o acompanhamento dos autos do acordo de colaboração premiada (PET 5244 e PET 5245) são de domínio público e não exigem a intervenção desta relatoria.



    Nada obstante, os embargantes sustentam “ligeira omissão” no que diz respeito a pretensão de obter certidão junto à Secretaria Judiciária desta Corte acerca das possíveis repercussões em suas esferas jurídicas do acordo homologado de Alberto Youssef.



    Todavia, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral da República, o pedido em questão insere-se na atividade reservada à defesa técnica (eDoc. 248, fls. 3-4), “a quem compete promover, por sua própria iniciativa, eventual pesquisa pormenorizada sobre os dados que repute relevantes ao exercício de sua atividade”.



    Desse modo, ao contrário do que se aduz, não há ”ligeira omissão” na decisão recorrida.



    3. À luz do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente